Tribunal: TJDFT
Processo: 0718047-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão de acórdão ID – 13867692. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13991782. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se GISELE DA SILVA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator